Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-46.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração em que se busca o provimento do recurso a fim de que seja reformado o acórdão impugnado e prequestionadas as matérias elencadas.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há contradição/obscuridade/omissão ou erro material no acórdão embargado, assim como analisar a necessidade de se prequestionar explicitamente os dispositivos mencionados pelo Apelante.

III. Razões de decidir.

3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
6. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo.

7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.

Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. 2. Não há omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre dispositivo legal ou tese elencada pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto.”
__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931505, 0703987-74.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no PJe: 14/10/2024.